Tribunal: TJSP
Processo: 1066303-38.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Seguro Saúde individual/familiar – Contrato antigo não adaptado – Aplicação do CDC – Impugnação dos reajustes por faixa etária – Inexistência de previsão dos índices de reajustes de forma clara e adequada – Nulidade – Inteligência do REsp 1.568.244/RJ - Violação ao princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Seguro Saúde individual/familiar – Contrato antigo não adaptado – Aplicação do CDC – Impugnação dos reajustes por faixa etária – Inexistência de previsão dos índices de reajustes de forma clara e adequada – Nulidade – Inteligência do REsp 1.568.244/RJ - Violação ao princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado – Inaplicabilidade dos reajustes por faixa etária acima dos 60 anos de idade como pedido – Restituição das importâncias pagas a maior, com atualização dos desembolsos pela Tabela Prática e juros de mora de 1% ao mês da citação - Recurso da requerida desprovido e da autora provido.